Tribunal: TJSP
Processo: 1028698-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO" – Contrato particular de promessa de compra e venda – Cobrança, pela vendedora, de taxa sob a rubrica de 'SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART' – Cobrança congênere ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) – Controvérsia relativa à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar taxa de assessoria

Ementa:
"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO" – Contrato particular de promessa de compra e venda – Cobrança, pela vendedora, de taxa sob a rubrica de 'SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART' – Cobrança congênere ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) – Controvérsia relativa à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI) pacificada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, que fixou a seguinte tese: "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" – Abusividade configurada – No extrato emitido pela ré, constam datas de pagamento – Documento que comprova a quitação destes encargos, ainda que fosse destinado a simples conferência do consumidor – Restituição da importância paga pela autora que se impõe, acrescida de correção monetária, desde cada desembolso, e juros moratórios legais, contados a partir da citação – Sentença reformada – Ação procedente – Em razão da sucumbência, arca a ré com as custas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este corrigido a partir da data deste acórdão – RECURSO PROVIDO.